Tribunal: CARF
Processo: 12448.724018/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724018/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.393 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMADEU HENRIQUES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País, relativos exclusivamente
ao próprio contribuinte e aos seus dependentes assim declarados na DIRPF,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados e interpretações não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724018/2011-91
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2011-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 89 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado contra Lançamento de Ofício no
2009/071118959652273 relativo ao Exercício de 2009 Ano Calendário 2008, que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 22.530,92 , sendo R$ 11.734,25 de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita 2904), R$ 8.800,68
de Multa de Ofício e de R$ 1.995,99 de juros de Mora, calculados até 28/02/2011,
conforme Notificação de Lançamento fls. 06/11.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 08/09, versando sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
O contribuinte protocolizou impugnação de fls. 02/04 em 30/03/2011, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 06/11 , lavrada em 21/02/2011. Deve ser salientado
que a impugnação em questão foi considerada tempestiva, ...
...
O interessado em sua impugnação afirmou o seguinte:
“A esposa do declarante, sua dependente na declaração de rendimentos, sofre
do mal de Alzheimer desde janeiro de 2000, tendo seu estado se agravado a
partir de janeiro de 2005, impedindo-a de ter qualquer autonomia em suas
atividades e necessidades, carecendo de cuidados especializados, conforme
relatório médico do neurologista Dr. José Maurício Godoy, CRM 52.28725-8,
médico responsável pelo seu tratamento (Doc. 03).”
“Em virtude da natureza da doença, como constante do relatório médico, fica
evidente a necessidade de cuidados médicos permanentes, com a utilização de
serviços de enfermagem domiciliar, como no presente caso.”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls. 12/58.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País, relativos
exclusivamente ao próprio contribuinte e aos seus dependentes assim
declarados na DIRPF, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014 (e-fls. 99), o sujeito
passivo interpôs, em 19/09/2014 (e-fls. 102), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e citando jurisprudência do CARF.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2011-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$42.690,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
...
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2011-91

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
...
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – (...);
II – (...);
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento; (grifei)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Passamos neste momento a analisar a documentação anexada pelo contribuinte ao
presente processo (fls. 12/58).
Na fl. 12 consta um Relatório Médico datado de 21/03/2011, emitido pelo
profissional Dr. José Maurício Godoy Barreiros CRM 52-28725-8 CPF
408.563.307-44, onde consta o seguinte:
“Declaro, para os devidos fins, que a paciente Sra. Brazilina Barbosa da Cunha
encontra-se sob os meus cuidados profissionais, sendo portadora de Doença de
Alzheimer (CID-10 G 30.1) desde 06 de janeiro de 2000. Desde Setembro de
2005 encontra-se em estágio avançado da doença o que impede que a mesma
tenha autonomia para realizar as rotinas normais do dia a dia, necessitando de
auxílio de cuidador e enfermagem 24 h por dia, sete dias por semana.”
Nas fls. 13/58, constam 11 notas fiscais , bem como 12 recibos emitidos pela pessoa
jurídica Ilze do Carmo Matos CNPJ 06.968.567/0001-32 ao longo do ano calendário de
2008, tendo o contribuinte como usuário dos serviços de Enfermagem Domiciliar
prestados em na residência, situada à Av. Rui Barbosa 880 apt 1701 Flamengo.
Cabe salientar, que de acordo com a legislação anteriormente disposta, as despesas
efetuadas pelo contribuinte com serviços de Enfermagem não possuem previsão
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2011-91

legal para sua dedução dos rendimentos tributáveis, quando da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual, a não ser no caso abaixo explicitado. (ora grifado)
De acordo com a transcrição da Pergunta/Resposta no 350, contida no Manual de
Perguntas e Respostas Exercício 2009 Ano Calendário 2008, a disposição do
contribuinte quando do preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual:
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
350 — Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista
e enfermeiro?
As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que por
motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a
fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar (ora grifado)
Uma vez que a despesa com enfermagem efetuada pelo contribuinte com sua
dependente não atendeu ao contido na pergunta de no 350 acima transcrita, e com base
na legislação supracitada, concluímos que os documentos de fls. 12/58, não são
suficientes, no caso em tela, para permitir, que as despesas com Enfermagem
correspondentes ao valor de R$ 42.670,00 , possam ser deduzidas dos rendimentos
tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, devendo ser
mantida a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fl. 08), lançada pela
Fiscalização, na Notificação de Lançamento em análise (fls. 06/11). (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Original